Tribunal: TCU
Processo: 004.508/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2400/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de pensão civil dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 004.508/2023-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eliseu Alvares Pujol (CPF XXX.304.097-XX); Joao Jose Gama (CPF XXX.933.767-XX); Maria Lucia da Costa Fernandes (CPF XXX.337.727-XX); Maria Zaira Martins (CPF XXX.832.307-XX) e Maria da Penha Silva e Silva (CPF XXX.174.797-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.